Tribunal: STF
Processo: ARE 1601988
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE ESPECÍFICO – ARINE VICENTE PIRES I. MURO DE ALVENARIA EM ÁREA DE PARCELAMENTO CONDICIONADO E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO SISTEMA VIÁRIO URBANO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a legislação distrital aplicável preveja que cercamentos e muros dispensam o processo de licenciamento quando a edificação é erigida nos limites do lote ou da projeção (art. 23, I, da Lei Distrital nº 6.138/2018), a referida inexigibilidade não ocorre em situação na qual a edificação afeta a malha viária urbana e instala-se em área pública, à sorrelfa do direito da coletividade à mobilidade urbana e à acessibilidade, o que não deve ser tolerado pela Administração Pública. Noutras palavras, observando-se que a construção erigida incursiona em área pública, há notório prejuízo à mobilidade urbana enquanto dimensão e interesse de toda a coletividade, inexistindo possibilidade de sua adaptação ou de sua modificação e, portanto, de sua regularização, ainda que sob a alegação de se tratar de edificação consolidada no tempo. 2. No caso concreto,ao contrário do que pretende fazer prevalecer a apelante, verificando-se que o acervo documental produzido nestes autos comprova suficientemente que a demolição imediata do muro se deu diante da constatação de que a construção erigida implica inviabilização de área pública destinada à perfectibilização do sistema viário da área em processo de regularização urbanística e fundiária e, além disso, também se situa em área de preservação ambiental, não existem elementos capazes de afastar a higidez e a legalidade do poder de polícia exercido. 3. Tratando-se de muro em alvenaria, a obra demolida pelo poder público configura obra em andamento em área pública (art. 181, parágrafo único, III, do Decreto Distrital nº 43.056/2022), de sorte que é a lei quem autoriza o exercício do poder de polícia estatal de forma direta e imediata (art. 133, § 4º, da Lei Distrital nº 6.138/2018). 4. Apelação cível conhecida e desprovida.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, incisos XXII, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Sustenta-se que a “demolição do muro da Recorrente, perpetrada pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, consubstancia uma das mais flagrantes e gravosas violações aos pilares do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal”.
Aduz que, “[n]o caso em tela, tanto o ato demolitório quanto as decisões judiciais que o convalidaram padecem de grave e insanável vício de motivação, que macula sua validade e legitimidade”.
Assevera, também, que “direito de propriedade, garantia fundamental insculpida no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, foi frontalmente desrespeitado pelas decisões de origem, que, ao acatar a tese da dominialidade pública sem prova cabal e ao desconsiderar as evidências em sentido contrário, resultaram em uma ilegítima privação de bem”.
Defende que a “ação demolitória, tal como validada pelo acórdão recorrido, representa uma grave violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, consectários lógicos e indispensáveis do Estado Democrático de Direito, e que irradiam sua força sobre todo o ordenamento jurídico, conferindo estabilidade e previsibilidade às relações sociais”. 
Por fim, requer o provimento do apelo extremo para cassação do acórdão atacado e “retorno dos autos à origem para que a demanda seja reexaminada com estrita observância do devido processo legal, da verdade dos fatos e da primazia constitucional, garantindo-se à Recorrente o pleno exercício de seus direitos fundamentais e a pacificação social”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Constata-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pelo Presidente do Tribunal do TJDFT pautou-se, também, nos seguintes fundamentos: 

“(...), quanto à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1º/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. 
No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. 
Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.”

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos referidos Temas nº 339 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

No mais, verificam-se outros óbices intransponíveis ao processamento deste recurso.
No que se refere aos artigos 5º, incisos XXII e XXXVI, e 37, caput, da Constituição, apontados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que essas normas não foram objetos dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula nº 282 da Suprema Corte. Anote-se que o fato de a recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou os referidos dispositivos constitucionais, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-los pela primeira vez. Nesse sentido:
 
“1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”  (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/2006).  
  
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido”  (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/06/2005).

Por fim, verifica-se dos autos que o Tribunal de origem, amparado na legislação local pertinente e após extensa análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de auto de infração administrativa.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação distrital aplicável à espécie e do reexame das provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. Sobre o tema, os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desocupação. Demolição. Loteamento irregular. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1539071 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24-04-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1323631 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07-10-2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que o direito de propriedade não é absoluto, podendo sofrer limitações. Precedentes. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, providências vedadas neste momento processual. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 829437 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02-02-2015).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente